Tribunal: TJMT
Processo: 1016324-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016324-70.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): DR. LANNING PIRES AMARAL
PACIENTE(S): LUCAS TAVARES BARBOSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS TAVARES BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 136114), que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta: 1) “a prova judicializada é completamente estéril e infecunda”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência certa no distrito da culpa; 4) aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ em razão do “surto de COVID-19 na cadeia pública de Jaciara”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 53099484), com documentos (ID 53099485/ID 53102460).
Relatos.
Em 26.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Verifica-se pelos documentos apresentados, que existe uma linha de investigação que demonstram fortes indícios de que os representados foram os autores do homicídio qualificado contra a vítima José Marcos Gomes dos Santos, especialmente porque um dos investigados (Cleison Viricimo dos Santos) perdeu o aparelho celular no local do crime, o qual, mediante autorização judicial, foi periciado pela Autoridade Policial.
É dos autos, que a perícia realizada no aparelho celular, revelou que minutos antes do crime, o investigado CLEISON VIRICIMO DOS SANTOS encaminhou uma mensagem de áudio para o investigado LUCAS TAVARES BARBOSA dizendo: "ou, ó aqui véi, troca as castanhas, tá ligado? Troca as castanhas, coloca tudo nova, deixa repicada não mano véi, que eu não vou num trem com bala repicada não" (sic) (...) "Tem 03 ai ó, do dia que eu vi tem 03 repicadas, tá ligado? Tem castanha nova aí pô, troca pelas novas, coloca tudo novo pô" (sic).
No relatório n. 687/2019, os Policiais Civis relatam que o diálogo indica que o investigado LUCAS deveria substituir as munições velhas da arma de fogo, por novas, já que o investigado CLEISON não praticaria o crime de homicídio com munições repicadas. Relatam ainda, que o investigado LUCAS TAVARES BARBOSA teria motivo para ceifar a vítima da vítima, uma vez que esta, dias antes ao crime, desferiu "um tapa" no rosto de sua genitora Maria Luiza Tavares Filha Nogueira Barbosa. Por fim, a autoridade policial destaca que ambos os investigados integram a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, sendo o representado CLEISON muito conhecido no meio policial.
No presente caso, após análise da representação policial, bem como os termos de declarações e depoimentos colhidos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva. [...]
Tal fato está a reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a "status libertatis" termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, justamente o caso em tela.
Verifica-se que o crime imputado aos representados demonstra uma personalidade violenta, certamente capaz de colocar em risco a ordem pública. [...]
Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de CLEISON VIRICIMO DOS SANTOS e LUCAS TAVARES BARBOSA. [...]” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 53102460)
Em 23.7.2020, pronunciou o paciente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como manteve a custódia preventiva porque “persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e nesta condição permaneceram durante toda a instrução criminal, bem como diante da gravidade concreta do delito, que diante dos elementos extraídos nos autos indicam a necessidade da segregação cautelar do réu, a fim de continuar resguardando a ordem pública” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 136114).
Em 7.8.2020, indeferiu pedido de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas por entender que “permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 136114).
Pois bem.
A análise de provas acerca do envolvimento do paciente no crime constitui matéria de fato, inerente aos limites da ação penal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente e o coindiciado Cleison Vericimo dos Santos teriam matado a vítima com 3 (três) disparos de arma de fogo, em via pública, por desentendimento ocorrido “dias antes”.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a periculosidade social do agente, extraída da forma de execução do homicídio, justifica a segregação preventiva, “sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (HC n. 296.381/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 4.9.2014). No mesmo sentido: STJ, RHC 121.501/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019.
Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e residência fixa], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
No tocante à flexibilização da custódia devido à pandemia de COVID-19, o paciente tem 19 (dezenove) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade.
A propagação do novo coronavírus no interior da Cadeia Pública de Jaciara não autoriza, por si só, a soltura do paciente, notadamente por ser imprescindível a audição do Juízo singular sobre as medidas concretas adotadas pelo Poder Público direcionadas à prevenção/combate da doença no interior da unidade prisional (STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).
Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual ou prisão domiciliar com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, ao menos em sede liminar.
Enfim, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar que o paciente, apesar da idade (dezenove anos), está sendo investigado por envolvimento na facção criminosa “Comando Vermelho”, segundo relatório subscrito pelos investigadores de Polícia Hágatha N. O. dos Santos, Jacson R. Abrahão e Jaime da Silva (TJMT, HC N.U 1010389-49.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO